Tribunal: TJSP
Processo: 2257536-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando manutenção do bloqueio de valores para custeio de atendimento domiciliar de paciente, em razão da não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando manutenção do bloqueio de valores para custeio de atendimento domiciliar de paciente, em razão da não indicação de prestador credenciado pela operadora de saúde.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste na obrigação de custeio de atendimento fora da rede credenciada, bem como na legalidade do bloqueio de valores para custeio do home care.
III. Razões de decidir
A operadora de saúde não comprovou alteração do panorama fático que justificou a obrigação de custeio de tratamento com prestador não credenciado, deixando de indicar prestador conveniado apto ao atendimento.
O arresto de ativos financeiros para custeio do atendimento conta com amparo legal, sendo admissível em casos de inadimplemento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.